Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736273-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: JOSILMA DOS SANTOS BARBOSA D E S P A C H O Por equívoco, foi determinada a intimação das apelantes para regularizarem a representação processual. Todavia, quem comunicou a destituição dos poderes do mandato, por meio da petição de ID no 40876691, foi o advogado da requerida/apelada. Assim, mantenho a suspensão do processo, nos termos do art. 76, do CPC, e determino a intimação da recorrida, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual. Sem prejuízo, defiro o pedido formulado na petição de ID no 42144969, determinando a imediata exclusão do advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis da representação da apelada. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator